Tribunal: TJES
Processo: 5004854-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004854-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SBM CAPIXABA OPERACOES MARITIMAS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004854-12.2022.8.08.0024

EMBTE:
SBM DO BRASIL LTDA. e SBM CAPIXABA OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA.

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL PARA ATIVO IMOBILIZADO E USO E CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher aclaratórios da Fazenda Estadual, reformou julgamento anterior para denegar a segurança, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais realizadas por contribuinte do imposto, relativas à aquisição de bens para ativo imobilizado e uso e consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de lei complementar e lei estadual específica para a cobrança do DIFAL de contribuinte do ICMS; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada pelo STF no Tema 1.093.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a aplicação do Tema 1.093/STF por se restringir a operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da dos autos.

Reconhece-se que a impetrante é contribuinte do ICMS, o que atrai regime jurídico distinto para a incidência do DIFAL nas aquisições interestaduais.

A exigência do DIFAL para contribuinte encontra fundamento no art. 155 da Constituição Federal (redação original), que prevê a aplicação da alíquota interestadual nessas operações.

A Lei Complementar nº 87/1996, em seu art. 6º, § 1º, admite a disciplina da responsabilidade tributária por legislação estadual, legitimando a cobrança.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo os embargos utilizados indevidamente como meio de rediscussão da matéria.

A finalidade de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ e do TJES veda o uso de embargos de declaração para reexame do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.093/STF aplica-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS. 2. A cobrança do DIFAL nas aquisições interestaduais por contribuinte do imposto encontra fundamento direto na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155; CPC, art. 1.022; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.093; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 09.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 00246588120198080048; TJES, Embargos de Declaração nº 035140067717.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004854-12.2022.8.08.0024

EMBTE:
SBM DO BRASIL LTDA. e SBM CAPIXABA OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA.

EMBDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SBM DO BRASIL LTDA.
e
SBM CAPIXABA OPERAÇÕES MARÍTIMAS LTDA.
em face do acórdão de ID. 13026871 que deu provimento aos aclaratórios da Fazenda Estadual para reformar acórdão do julgamento do recurso de apelação, e denegar a segurança, sob o fundamento de que a impetrante é contribuinte do imposto, o que afastaria a aplicação do Tema nº 1.093/STF.

Nas suas razões, em apertada síntese, alegam a existência de omissões no julgado. Sustentam que a cobrança do ICMS-DIFAL para contribuintes do imposto na aquisição de bens do ativo imobilizado ou uso e consumo exige, obrigatoriamente, a edição de Lei Complementar federal e posterior Lei Estadual específica. Argumentam que a Lei Estadual nº 10.446/2015 disciplinou o diferencial apenas para não contribuintes.

Aduzem, ainda, que a previsão legal para a cobrança do tributo em relação aos contribuintes só foi instituída no Estado do Espírito Santo com a Lei nº 11.623, de maio de 2022. Defendem que a exigência retroativa é inconstitucional e ilegal, requerendo a aplicação da
ratio decidendi
do STF que reconhece a necessidade de lei complementar para tal cobrança.

Entretanto, sem razão, uma vez que assentado no acórdão recorrido que
a situação discutida nos presentes autos
discrepava
da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, que abrange tão somente o consumidor final situado em outro Estado e não contribuinte de ICMS, ao passo que impetrante, em verdade, é contribuinte d
o tributo
.

A tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1093 de recursos repetitivos, de que
"a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
teve como pano de fundo fático a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em
E
stado distinto daquele do remetente, hipótese diversa da presente, na qual são debatidas operações interestaduais de aquisição de mercadorias para compor ativo imobilizado e para uso e consumo de consumidor final contribuinte do ICMS.

Na própria
inicial as Impetrantes afirmaram que são contribuinte do ICMS, porquanto realizam intensa movimentação de bens interna corporis, isto é, de (i) bens do ativo imobilizado; e de (ii) material de uso e consumo.

Repiso que a a
exigência do DIFAL ao destinatário contribuinte de ICMS já estava devidamente disciplinada pelo art. 155 (redação original) da Carta Magna, que previa a utilização da alíquota interestadual para operações com consumidores finais contribuintes, assim como pelo art. 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87 /1996, que tratava da possibilidade de Lei Estadual dispor sobre a responsabilidade tributária.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar
e
rediscutir
os fundamentos
do recuso primitivo
,
o que não se permite
na via dos aclaratórios
,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, quanto à afirmação que interpõe os presentes aclaratórios com o escopo de prequestionamento, impõe-se registrar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material - o que só corrobora a inadequação da via eleita.

A
propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...].
6. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1 .022 do CPC, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. [...].
(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3 - Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.